Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-38.2019.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0001272-38.2019.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
APELANTE: AMANDA GABRIELA ALVES MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Em petitório, a apelante, por meio do seu advogado constituído, requer a “expedição do competente alvará de soltura, ou, de forma subsidiaria, seja determinado com urgência, a expedição de guia de execução penal provisória e a imediata readequação de regime” (ID 49129460), sob assertiva de que esta e. Câmara, no julgamento do apelo, “abrandou o regime de pena para o semiaberto e determinou a comunicação do juízo de piso para readequação do regime”, porém o Juízo da Execução Penal [Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT] “não pode fazê-lo por não existir executivo de pena, pois [...] o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT não tomou o cuidado de expedir e remeter o executivo de pena para a Comarca de Rondonópolis/MT”.
Realmente, esta e. Câmara, no julgamento da apelação criminal realizado em 30.6.2020, estabeleceu o regime inicial semiaberto e determinou a comunicação do Juízo singular para a readequação corresponde.
Essa medida processual constitui providência a ser tomada pelo “Juízo de primeiro grau com a expedição da guia de execução provisória” (STJ, RHC 90.077/PI – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.2.2018), e não ao tribunal de apelação.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira expeça a guia de execução provisória, observado o regime semiaberto estabelecido no v. acórdão, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas), sob pena de caracterização de constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.
Cumpre-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO